Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720983-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAYME DA SILVA LIMA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 14339483). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por JAYME DA SILVA LIMA em face do v. acórdão (Doc. Num. 14082110) por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL, ora Embargados, consoante ementa assim redigida: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. FRACIONAMENTO DO DÉBITO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. ART. 4o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A responsabilidade do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF é subsidiária, conforme expressamente estabelecido no § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. 2 – Considerando que a sentença em execução não estabeleceu a responsabilidade de cada um dos Executados (DF e IPREV) pelo débito e havendo previsão legal expressa quanto à responsabilidade apenas subsidiária do Distrito Federal (§ 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008), a ordem que determina a expedição de requisição de expedição de precatório em face do Distrito Federal e do IPREV/DF, porquanto viola a coisa julgada estabelecida na ação coletiva e a legislação de regência, deve ser reformada para o fim de que o precatório, no caso, seja expedido apenas em desfavor do IPREV. 3 – A responsabilidade do Distrito Federal, subsidiária, exsurgirá na hipótese de insuficiência de recursos/inadimplemento da obrigação pelo IPREV/DF. Agravo de Instrumento provido.” Sustenta o Embargante que o acórdão embargado padece do vício da omissão. Alega que o colegiado foi omisso quanto ao fato de que o IPREV foi criado em 1o de julho de 2008, de maneira que as parcelas anteriores a essa data são de responsabilidade primária e exclusiva do Distrito Federal, não sendo possível à lei nova e tampouco à coisa julgada retroagirem para alcançar fatos pretéritos. Argumenta que, “Deste modo, fácil é observar que a coisa julgada e a hipótese normativa concernente à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal prevista na novel Lei não podem retroagir para prejudicar o direito adquirido do(a) embargante concernente aos frutos da relação jurídica de natureza administrativo-estatutária mantida até então com aquela pessoa jurídica de direito público.” (Doc. Num. 14339483 – Pág. 2). Defende, assim, que as parcelas anteriores a julho de 2008 são de responsabilidade primária do Distrito Federal e as posteriores, de responsabilidade do IPREV. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, determine-se que os valores relativos ao período de fevereiro de 2004 a junho de 2008 sejam requisitados diretamente contra o Distrito Federal e os valores relativos ao período de julho de 2008 a janeiro de 2009, por sua vez, sejam requisitados contra o IPREV. Em contrarrazões (Doc. Num. 14557032), o IPREV propugna a rejeição dos Embargos de Declaração. É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15), em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV para a satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: ‘Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.’ Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.” No caso dos autos, as razões recursais, como se constata do relatório supra, versam justamente sobre a responsabilidade solidária do Distrito Federal e do IPREV pelo débito vindicado pelo Embargante/Agravante no Cumprimento de Sentença (Feito no 0706154-06.2019.8.07.0018) que ajuizou, lastreado no título judicial oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento dos presentes Embargos de Declaração até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Providencie a Secretaria da Quinta Turma a exclusão do recurso da pauta de julgamento. Brasília - DF, 10 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador